Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0005511-48.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SMPW QD 15 CJ 02 LT 06 D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ser incabível a apresentação de recurso em face de despacho. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020 18:05:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador